Tribunal: TJDFT
Processo: 0744902-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVENÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFLITO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos de família para definir a competência territorial em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, após extinção anterior sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se deve prevalecer a regra de prevenção prevista no CPC, art. 286, inc. II, ou a regra específica de competência territorial do CPC, art. 53, inc. I, considerando o último domicílio do casal e a localização do bem partilhado.

III. Razões de decidir
3. A competência para ações de reconhecimento e dissolução de união estável é relativa e deve observar o CPC, art. 53, inc. I, que estabelece como foro competente o último domicílio do casal, salvo hipóteses específicas. 3.1. A prevenção prevista no CPC, art. 286, inc. II, não prevalece quando a escolha do foro da ação extinta implica violação ao princípio do juiz natural, configurando escolha aleatória o foro sem vínculo com as partes ou com o negócio jurídico. 3.2. A extinção anterior sem resolução de mérito não gera prevenção absoluta quando inexistente liame jurídico entre as partes e o foro prevento. 3.3. A jurisprudência admite a declinação de ofício para evitar escolha aleatória de foro, mesmo em hipóteses de competência relativa, conforme precedentes.
IV. Dispositivo e tese 4. Conflito conhecido e acolhido para declarar como competente do juízo suscitado.
Tese de julgamento: “A regra de prevenção do CPC, art. 286, inc. II, não prevalece sobre a competência territorial do CPC, art. 53, inc. I, quando a escolha do foro implica violação ao princípio do juiz natural, sendo possível a declinação de ofício para o foro do último domicílio do casal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, inc. I, art. 63, caput e §5o, art. 65, caput, art. 286, inc. II, art. 321, p.ú., art. 330, inc. IV, art. 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0735086-19.2023.8.07.0000, Rel(a). Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, p. 13.10.2023.